Tribunal: TJBA
Processo: 8004142-02.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004142-02.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCILENE AQUINO DA SILVA Advogado(s): DIOGLEIRY CRISTIANE FARIAS GONZAGA, EDNA DE MOURA SANTOS, LARISSA MOURA BARROS LEITE APELADO: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado(s):CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). PROVA UNILATERAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO E NORMAS DA ANEEL. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL E ANALFABETO. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. MULTAS PROCESSUAIS AFASTADAS. JUSTIÇA GRATUITA RESTABELECIDA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença, que julgou improcedente ação anulatória de débito e indenizatória fundada em TOI, aplicando multas processuais e revogando a gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. As questões postas em discussão na insurgência recursal são: (i) validade do procedimento de recuperação de consumo; (ii) ocorrência de dano moral pelo corte de energia; (iii) possibilidade de cumulação de multas por má-fé e ato atentatório; (iv) cabimento da revogação da justiça gratuita por dolo processual. III. Razões de decidir 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode decidir com base nos elementos constantes dos autos (CPC, arts. 370 e 371). 4. No mérito, o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado de forma unilateral e sem a efetiva garantia do contraditório administrativo, não possui presunção de legitimidade suficiente para embasar a cobrança de recuperação de consumo, especialmente quando a consumidora é idosa e analfabeta, o que exige maior rigor procedimental da concessionária. 5. A ausência de observância das normas regulamentares da ANEEL quanto à participação do consumidor no ato da inspeção torna o débito inexigível. 6. A simples cobrança indevida, desacompanhada de corte indevido de energia ou negativação comprovada nos autos, configura mero aborrecimento, não ensejando dano moral. 7. O ajuizamento de ação para discutir débito viciado constitui exercício regular do direito de ação, afastando a má-fé processual. 8. A hipossuficiência econômica comprovada impõe o restabelecimento da gratuidade judiciária. IV. Dispositivo e tese 9. recurso provido, em parte, para declarar a nulidade do TOI e a inexistência do débito, afastando as multas e restabelecendo a gratuidade da justiça. Tese de Julgamento: "1. A lavratura unilateral de TOI sem observância do contraditório e das normas da ANEEL, aliada à vulnerabilidade e analfabetismo do consumidor, torna o débito de recuperação de consumo inexigível. 2. A mera improcedência do pedido ou a discussão de débito irregular não caracterizam litigância de má-fé". Referências: CPC, arts. 77, 80, 81 e 98. Precedentes: TJBA, Apelação nº 8001009-88.2023.8.05.0081; STJ, REsp nº 1.663.193/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004142-02.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante LUCILENE AQUINO DA SILVA e como apelada ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ACORDAM os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA